Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009472-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (PACIENTE), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 058.068.611-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON GOMES PEREIRA - CPF: 071.053.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ
–
NÃO

CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT
– INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRAZO NONAGESIMAL PARA REANÁLISE DA NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REAVALIAÇÃO REALIZADA PELO D. JUÍZO
A QUO
APÓS A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES –
MÉRITO
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se a paciente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada após a impetração do
mandamus
, de maneira a superar a tese de ilegalidade decorrente de suscitado desrespeito ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Isso porque, como sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito que, atualmente, conta com 06 (seis) réus, todos assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MAYSA NASCIMENTO GALDINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente,
nos autos da Ação Penal n.
1004110-35.2021.8.11.0025
(PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos de
roubo majorado e integração de organização criminosa
, tipificados no art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do Código Penal, c/c art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em
01/12/2021
pelo d. juízo
a quo,
após representação formulada pela autoridade policial de Juína/MT, em razão de investigações que apontavam para seu envolvimento nos delitos supramencionados.

Com esteio na
gravidade concreta
dos ilícitos, bem como na necessidade de
garantia da ordem pública
e da
lisura da instrução criminal
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da paciente, a qual foi cumprida em
06/12/2021
, encontrando-se a beneficiária do presente
writ
segregada desde então.

Nesse contexto, acerca da aventada
coação ilegal
, aduz a i. Defensoria Pública que a segregação cautelar da paciente já perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo para formação da culpa
, circunstância incompatível com o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como as demais disposições normativas destinadas a garantir a razoável duração do processo na hipótese de réu preso.

Nessa linha intelectiva, pleiteia a i. Defensoria Pública o
relaxamento da segregação cautelar por excesso de prazo
, ao que acrescenta ainda a tese de
constrangimento ilegal
por ausência de
reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva
, dentro do prazo de
90 (noventa) dias
previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal.

Por derradeiro, a i. Defensoria Pública invoca o
princípio constitucional da razoabilidade
face à segregação cautelar da paciente, acoimada prolongada, abusiva e irrazoável, nos termos já relatados, a resultar em afronta ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva da paciente
, por ilegalidade advinda do excesso de prazo
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 166348194 ao ID 166348196.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
167015184) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 169084198.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
, e nessa extensão, pela
denegação da ordem
(ID 169710659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. PGJ —
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, antes de maiores incursões no mérito do
mandamus
, deve ser analisada a preliminar de mérito suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à impossibilidade de
conhecimento do
writ

no que tange ao alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal para revisão da prisão
, por superveniente perda do interesse de agir.

Nesse ponto, em que pese a argumentação defensiva, no sentido de que a ausência de revisão do ergástulo em 90 (noventa) dias acarretaria automaticamente a
ilegalidade da custódia preventiva
e ensejaria, consequentemente, seu
relaxamento
, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Por outro lado, ao compulsar os autos, verifico que a d. autoridade acoimada coatora informou ter realizado a
reanálise
da decisão constritiva no dia
15/05/2023
(
169084198 - Pág. 6)
, inclusive carreando aos autos cópia do referido
decisum
(ID
169086150),
circunstância que notadamente esvazia o objeto da pretensão defensiva.

Desta feita, tendo sido
reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva
da paciente, é inconteste que a análise do pleito por seu relaxamento, por alardeado desrespeito ao
prazo nonagesimal para revisão do ergástulo
, restou
PREJUDICADA
, devendo a ação de
habeas corpus
ser
extinta
nesta parte, sem exame do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
MAYSA NASCIMENTO GALDINO
teve sua prisão preventiva decretada em
01/12/2021
pelo d. juízo
a quo,
após representação formulada pela autoridade policial de Juína/MT, em razão de investigações que apontavam para seu envolvimento nos delitos de
roubo majorado
e
integração de organização criminosa
.

Em tempo, consigno que, a princípio, o pleito fora formulado pela autoridade policial de Juína/MT ao d. juízo da Vara Criminal de Juína/MT, o qual, todavia,
declinou da competência
, determinando a
redistribuição
do feito ao d. juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Posteriormente, finalizadas as investigações e concluído o inquérito policial, os autos foram encaminhados ao
Parquet
, que ofereceu
denúncia
em face de
MAYSA
e outros
cinco
suspeitos, pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do Código Penal, c/c art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013
.

A denúncia foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
24/03/2022
, oportunidade em que se determinou a citação dos acusados. Cinco deles foram citados e quatro apresentaram resposta à acusação, tendo o d. juízo
a quo
então remetido os autos à i. Defensoria Pública, para patrocínio do acusado
Cleyton Gomes Pereira
, e ao
Parquet
, para que se manifestasse acerca da negativa de citação da acusada
Jackeline Lima dos Santos
.

Nessa conjuntura,
não obstante a i. Defensoria Pública sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, especialmente no que tange à integração de
organização criminosa
, não pode se ignorar a
pluralidade de réus
[atualmente, em número de
seis
],
todos eles
, até o presente momento,
assistidos pela i. Defensoria Pública
, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro,
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
dezembro de 2021
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela impetrante.

Nessa linha intelectiva, por derradeiro, quanto ao suscitado
princípio da razoabilidade
, com amparo no qual a i. Defensoria Pública vindica o reconhecimento da desproporcionalidade da segregação cautelar, entendo que tal tese
não comporte melhor sorte
, pois a d. autoridade coatora fundamentou adequadamente, em suas razões de decidir, a
necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente
.

Com efeito, os elementos de informação colhidos no curso das investigações policiais dão conta de que
MAYSA
, em tese,

integra a organização criminosa Comando Vermelho, tendo participado, por meio dela, do roubo ocorrido na madrugada do dia
31/08/2021
, na zona rural do município de Juína/MT, contra as vítimas
Valdeir Cândido da Silva
e
Lizonete Rodrigues Dantas Prates
.

Extrai-se dos autos que, na data, as vítimas, que trabalhavam como caseiros da propriedade rural, foram rendidas e violentamente agredidas por um grupo de pessoas, munidas de arma de fogo, que demandavam a entrega de dinheiro, ouro, cofre e armas de fogo, todos esses bens que alegadamente existiriam no imóvel principal do local.

Ainda que os bens visados pelos agentes não existissem, as vítimas foram mantidas em seu poder por cerca de duas horas, período ao longo do qual foram violentamente agredidas e ameaçadas, tendo sido a propriedade revirada e depredada pelos agentes, os quais, todavia, não encontraram os bens visados.

Posteriormente, os assaltantes deixaram o casal amarrado e se evadiram do local, levando consigo dois celulares, um par de alianças, cerca de quinhentos reais, um botijão de gás, uma roçadeira e uma impressora, além de outros bens menores, não sem antes também depredarem o carro das vítimas (ID 166348194 - Pág. 5).

Os elementos probatórios obtidos no curso das investigações demonstram que
MAYSA
teria sido responsável, na data do delito de roubo, pela busca das armas de fogo utilizadas para a prática delitiva, bem como pelo planejamento e organização do crime (ID 166348196 - Pág. 10).

Ademais, conforme apontado pelo d. juízo
a quo
, os relatórios policiais demonstram que
MAYSA
detinha ligações com os demais investigados, no seio da organização criminosa Comando Vermelho, inclusive reportando-se diretamente a
Angélica Saraiva de Sá
,

líder da facção nas cidades de Alta Floresta, Juína e regiões adjacentes, a mando de quem teria sido perpetrado o crime patrimonial.

Evidenciados, portanto, o
fumus comissi delicti
, pelas fortes evidências de envolvimento com o roubo majorado sob investigação nos autos de origem, ainda que por meio da organização dos atos preparatórios, bem como pelos indícios de afiliação à organização criminosa Comando Vermelho; e o
periculum libertatis
, notadamente pela necessidade de garantia da
ordem pública
; da
conveniência da instrução criminal
; e da garantia de
aplicação da lei penal
, evidenciada, dentre outras circunstâncias, pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do delito patrimonial, não há o que falar em
desproporcionalidade da segregação preventiva
, uma vez que
adequadamente fundamentada e justificada a prisão cautelar
.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em desproporcionalidade na fixação do ergástulo preventivo.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAYSA NASCIMENTO GALDINO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023